Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-70.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-70.2022.8.11.0015
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA: CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR MORAIS –CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA - CPF: 145.354.388-03 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR MORAIS –CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-70.2022.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por morais ajuizada por
CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar
a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”, para pensionista, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios, divulgada pelo BACEN, à época da contratação, bem como condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados em fase de cumprimento de sentença. Julgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda, condenou
as partes
e
m face da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte contrária, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança fica sobrestada em relação à parte requerente (art. 98, § 3o, CPC).

A apelante sustenta que a autora
“realizou a contratação de diversos saques complementares, e a mesma usufruiu do dinheiro creditado em sua conta por meio da operação saque mediante utilização do cartão de crédito” (sic).

Assevera que
“o contrato é bem redigido e todas as informações constam de forma expressa, clara e legível nos termos do que impõe o Código de defesa do Consumidor, especialmente a respeito das taxas de juros cobradas pelo BMG” (...) não havendo que se falar em erro na contratação, vez que a parte tinha pleno conhecimento do tipo de contrato assinado de forma livre e sem máculas”
(sic).

Enfatiza que não ocorreram descontos indevidos, se o crédito foi fornecido à parte, ademais aduz que
“a parte autora também toma conhecimento absoluto quanto à necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante o pagamento avulso da fatura, com vistas a afastar a incidência de encargos, haja vista que o desconto (RMC) consiste apenas no valor mínimo da fatura daquele mês, cabendo ao contratante titular do cartão a obrigatoriedade de complementar o pagamento da fatura, tal qual qualquer outro cartão fornecido por qualquer outra instituição bancaria”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 268009275).

A apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida o que acarreta o não conhecimento do recurso; no mérito rebate as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 268009279).

Preparo recolhido conforme Id. 268942819.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada.

O apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA
ajuizou
a presente ação em face do
BANCO BMG S/A
, onde alega ser beneficiária da previdência social – INSS e que buscou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, porém, restou realizada outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que nunca realizou empréstimo consignado com o banco requerido na modalidade cartão de crédito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o Magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinou
a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”, para pensionista, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação, bem como condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados em fase de cumprimento de sentença.

Contra tal sentença se insurge o banco apelante, pugnando pela reforma da sentença e improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. De início, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco requerido apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora recorrida intitulado “
termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”
(Id. 268009250),
munidos com cópia de documento pessoal, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira ainda comprovou que a parte autora, ora apelada,
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou um saque autorizado e dois saques complementares
(Id. 268009251 – pág. 04, 12 e 21), fato que inviabiliza a adequação do contrato com limitação de juros impostos a modalidade de empréstimo consignado comum.

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com ação declaratória de inexistência de débito, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM
COMPRAS
– CONTRATO ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.
”
(N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000092-85.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025